Tribunal: TJDFT
Processo: 0737126-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737126-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEISE VENTURA SEIXAS GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a recorrente a fim de que tome ciência e se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à proposta de acordo apresentada pelo Distrito Federal no ID 71381459. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator